Tribunal: TJSP
Processo: 1009911-16.2022.8.26.0077
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de obrigação de não fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Preliminares de ilegitimidade passiva da Recovery e ausência de interesse de agir. Rejeição. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade da cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da

Ementa:
Apelação. Contratos bancários. Ação de obrigação de não fazer c.c. inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. Preliminares de ilegitimidade passiva da Recovery e ausência de interesse de agir. Rejeição. Cobrança administrativa. Dívida prescrita. Admissibilidade da cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome da autora na plataforma "Serasa Limpa Nome" que não tem acesso irrestrito ao público. Enunciado 11, da Subseção de Direito Privado 2, que não tem caráter vinculante e, ademais, depende da análise do caso concreto para a sua eventual aplicação. Ausência de ato ilícito. Sentença de parcial procedência mantida. Majoração da verba honorária ao patrono da parte ré, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.